Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-64.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016003-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO - CPF: 775.365.501-97 (EMBARGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGANTE), VITOR BERTOZZI - CPF: 608.723.149-87 (EMBARGADO), JOSE BERTOZZI - CPF: 474.823.389-34 (EMBARGADO), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (EMBARGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (EMBARGANTE), JOSE BERTOZZI - CPF: 474.823.389-34 (EMBARGANTE), KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO - CPF: 775.365.501-97 (EMBARGANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), VITOR BERTOZZI - CPF: 608.723.149-87 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE PARTE DA FAZENDA ADQUIRIDA EM 2019 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDÍCIOS DE BOA FÉ DA POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS – DECISÃO MANTIDA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KATIA CILENE PAZ PAPALA contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo inalterada a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse
”

(Proc. nº 1002901-52.2021.8.11.0018), ajuizada
pela embargante/agravante contra JOSÉ CARLOS CANDIDO, indeferiu pedido de antecipação da tutela por não divisar preenchimento satisfatório dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito à
reivindicação alegado, porque duvidoso o caráter injusto da detenção do imóvel objeto da lide pelo réu/agravante, pois,
“embora comprovada a propriedade de maneira razoável, não ficou demonstrada, desde logo, tal requisito, carecendo de dilação probatória, não sendo suficientes para o deferimento da medida pleiteada
” (cf. Id. nº 138981152 - pág. 1/8).

A embargante alega que o acórdão padece de erro material, obscuridade e contradição quanto ao entendimento adotado pelo relator na decisão de deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, que foi mantido pela Câmara no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelos embargados, e padece de omissão, na medida em que indeferiu o pedido de imissão da autora na integralidade da área de 1101 has, sendo que os embargados só se opuseram quanto a imissão da autora em trecho de

400 hás.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados, e o acórdão reformado (cf. Id. n. 165300699).

Os Bertozzi apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 166664668, e José Carlos Candido apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 166664674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No recurso de agravo de instrumento, pedindo que fosse ordenada sua imediata imissão na posse no imóvel matriculado sob o n. 1.163 CRI de Nova Monte Verde-MT, sob o argumento de que foram preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, pois, desde 5 de junho de 2019 é proprietária da área de 1.101 hectares, “
e que somente, ainda, não consta na matrícula em razão de sobreposição de georreferenciamento em nome do requerido
”, e da invasão perpetrada pelo réu/agravante em grande parte de seu imóvel
(
cf. Id. nº 138981150). Eis a imagem que apresentou para ilustrar a invasão:

Inicialmente, a decisão proferida em 19/08/2022 deferiu o pedido antecipatório para ordenar imissão da autora/agravante na posse do imóvel (cf. Id. n. 140448680).

Depois, os embargados apresentaram contrarrazões, dizendo que José Carlos Candido adquiriu a propriedade e posse de parte do imóvel objeto da lide “
através da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 03/08/2000, às fls. 078 e v do Livro E/03-Aux do Cartório de Registro Civil e Notas de Novo Horizonte do Norte”,
e exerceu posse sobre a área desde a aquisição até 2010, quando vendeu a fazenda para os vizinhos, os irmãos Bertozzi; ademais, a escritura desprovida de registro não prova o domínio alegado pela autora, especialmente porque consta da tal escritura que a área foi adquirida de Waldemar Horn e sua esposa, que figuram no polo passivo da ação de usucapião (Proc. n. 0003044-15.2008.8.11.0018.), ajuizada em 2008 pelos atuais possuidores da área, os irmãos Bertozzi, na qual pedem declaração de domínio da área discutida no presente processo; como se não bastasse,
“a Agravante deixou de realizar a individualização da área, efetuando apenas transcrição dos pontos incertos na matrícula do imóvel e imagem do Google Earth
”, o que impossibilita, inclusive, cumprimento de mandado reivindicatório; que a agravante agiu de má-fé ao ajuizar a presente ação, mesmo tendo conhecimento da ação de usucapião.

Por fim, levando em consideração as contrarrazões apresentadas, o acórdão embargado desproveu o recurso de agravo de instrumento, tecendo as seguintes considerações:

“A hipótese versa sobre pedido de imissão de posse formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

Quanto aos requisitos da ação reivindicatória, em síntese, a “
admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
”. (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.003.305/DF - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 18/11/2010 - DJe 24/11/2010).

Exige-se do reivindicante a apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

Segundo consta da inicial, a autora/agravante se tornou proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Gratidão”, objeto da matrícula nº 1.163 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde, adquirido no dia 05/06/2019 através de escritura pública de compra e venda celebrada pela autora e Waldemar Horn e Catarina Lucia Horn, estes que, por sua vez adquiriram de Julio Brigido Quadros no ano de 1996, através de Escritura Pública de Compra e Venda devidamente lavrada em tabelionado e devidamente averbada na matrícula do imóvel de nº 1163 (cf. doc. Id. nº 71324025 dos autos de origem), porém, ao iniciar o procedimento para registro do imóvel, a autora constatou a existência de georreferenciamento sobre a sua área, impossibilitando fosse finalizado o ato. No caso, autora/agravante instruiu os autos com a cópia do pedido administrativo de cancelamento do georreferenciamento efetivado por José Carlos Candido, possuidor da fazenda vizinha (Recanto Sertanejo), em sua propriedade (cf. Id. nº 71324343), além de imagens fotográficas que, segundo afirma, revelam a proporção dos atos de invasão perpetrados pelo réu/agravado. Eis a imagem que apresentou para ilustrar a invasão:

(...)

No caso, o magistrado prolator da decisão agravada concluiu que, “
embora comprovada a propriedade de maneira razoável”,
não ficou suficientemente demonstrada a alegada posse injusta do requerido, até porque,
“alega-se que o requerido esteja retirando madeira da área, mas, na verdade, o que se tem é aparente receio que isto acontecesse, tendo em vista ter o requerido ajuizado contra ele processo que discute possível dano ambiental (1000730-59.2020.8.11.0018)”,
então,
“não há como deferir, de plano, a tutela antecipada, mostrando-se necessário maior esclarecimento a respeito do contexto fático relacionado à posse injusta”
(cf. Id. n. 138981152).

Especificamente quanto à definição de posse injusta para fins da ação reivindicatória, trago a lição de Francisco Eduardo Loreiro:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...) (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

No caso, os fatos narrados pelos agravados nas contrarrazões mostram que a questão é mais complexa do sugere a agravante, já que a autora comprou o imóvel objeto do presente processo de Waldemar Horn e Catarina Lucia Horn, que figuram no polo passivo da ação de Usucapião (Proc. n. 0003044-15.2008.8.11.0018) ajuizada pelos Bertozzi, na qual se discute parte da área adquirida pela autora, conforme reconhecido pela própria autora na impugnação vinculada ao Id. n. 104971942, dos autos de origem, e, além disso, a posse que a parte agravada vem exercendo sobre o trecho apontado pela autora decorre de justo título, qual seja, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 03/08/2000, às fls. 078 e v do Livro E/03-Aux do Cartório de Registro Civil e Notas de Novo Horizonte do Norte, e o “
Instrumento Particular de Compromisso, Irrevogável e Irretratável de Venda e Compra de Imóvel Rural”
vinculado ao Id. n. 145559165, de modo que, embora não seja possível afirmar, com toda certeza do mundo, quem é que possui mais direito sobre aquele pedaço de terra litigioso, não há como dizer, nesse momento, que é injusta a posse exercida pelos agravados, e que a autora deve ser imitida na posse.

(...)”.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Como se vê, só há falar em contradição

quando há no acórdão afirmação conflitante, seja na fundamentação, seja entre a fundamentação e a conclusão, o que significa que não há cogitar contradição entre acórdão que aprecia o mérito do recurso de agravo de instrumento, e decisão que aprecia o pedido de antecipação da tutela recursal, com base em mera probabilidade superficial do direito alegado.

Ademais, não há falar em omissão, porque sequer é possível cogitar a concessão de ordem de imissão referente à trecho que não foi apontado pela autora como alvo de invasão.

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023